Tribunal: TJSP
Processo: 1004401-11.2019.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autora celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do

Ementa:
APELAÇÃO – "AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS" – Cartão de Crédito – Reserva de Margem Consignável (RMC) – Autora celebrou, com a instituição financeira ré, contrato para desconto em benefício previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do cartão de crédito – Autora alegou desconhecer que o empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito – Sentença de parcial procedência – Insurgência recursal da parte requerida - Prova do fato impeditivo do alegado direito da autora (art. 373, II, do CPC) - Contratação comprovada – Ausência de vício de consentimento – Sentença reformada - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000305776
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004401-11.2019.8.26.0438, da Comarca de Penápolis, em que é apelante BANCO
CETELEM S/A, é apelado GERACINA DAVID CANDIDO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, em julgamento estendido, deram provimento ao recurso, vencido,
declara voto o 3o julgador, de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO, SERGIO
GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 30 de abril de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Recurso interposto sob a égide do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/2015)
Apelação no: 1004401-11.2019.8.26.0438
Apelante: BANCO CETELEM S/A.
Apelado: GERACINA DAVID CANDIDO.
MM. Juiz de Direito: Dr. DIEGO GOULART DE FARIA.
Comarca: Penápolis - 3a Vara.
VOTO No 14220
APELAÇÃO

“AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO DE TUTELA
ANTECIPADA E REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E
MATERIAIS” Cartão de Crédito Reserva de Margem
Consignável (RMC)
Autora celebrou, com a instituição
financeira
ré,
contrato
para
desconto
em
benefício
previdenciário, que prevê a constituição de reserva de margem
consignável, para pagamento do valor mínimo da fatura do
cartão de crédito
Autora alegou desconhecer que o
empréstimo seria na modalidade de cartão de crédito

Sentença de parcial procedência Insurgência recursal da parte
requerida - Prova do fato impeditivo do alegado direito da
autora (art. 373, II, do CPC) - Contratação comprovada
Ausência de vício de consentimento Sentença reformada -
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
O Douto Magistrado a quo, ao proferir a r. sentença de fls.
118/124, cujo relatório adoto, na “Ação Declaratória de Inexistência Débito com
Pedido de Tutela Antecipada para Cancelamento da Cobrança Indevida c.c. Reparação
de Danos Morais e Materiais” ajuizada por GERACINA DAVID CANDIDO, em face
de BANCO CETELEM S.A. e do BANCO BGN S/A, julgou o pedido, nos seguintes
termos: “Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, por
consequência, extingo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487,
inciso I, do Código de Processo Civil, para: 1) DECLARAR a inexigibilidade dos
débitos referentes ao cartão de crédito com margem consignável (RMC) descrito na
petição inicial; 2) CONDENAR os bancos réus solidariamente, a devolver de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
simples, os valores descontados do benefício no 162.872.691-9 da autora, com correção
monetária pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça, a partir de cada desconto
indevido, e com juros legais de 1% ao mês, a contar da citação; e 3) CONDENAR os
requeridos solidariamente, a indenizar a autora, a título de danos morais, na
importância de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia corrigida pela Tabela Prática do
Tribunal de Justiça, a partir desta sentença, nos termos da súmula 362 do Colendo
Superior Tribunal de Justiça, e com juros de mora de 1% ao mês, a contar do evento
danoso (data do primeiro desconto indevido), consoante o enunciado da súmula 54 do
C. STJ. Considerando a parcial procedência dos pedidos em sede de cognição
exauriente, CONCEDO a tutela antecipada pleiteada na inicial, tendo em vista a
probabilidade do direito invocado e o perigo de dano, DETERMINO que os bancos
requeridos se abstenham de efetuar descontos no benefício previdenciário da autora,
relativo ao cartão de crédito com margem consignável impugnado nos autos, no prazo
de 05 (cinco) dias, contados da ciência da presente sentença, sob pena de imposição de
multa diária, no valor de R$ 500,00, limitada a quantia de R$ 20.000,00. No mais,
como a autora decaiu em parte mínima do pedido, nos moldes do art. 86, § único c/c
art. 85, §2o, ambos do CPC, CONDENO os bancos requeridos, ainda, ao pagamento
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 10% sobre
o valor atualizado da condenação.”.
Insurgência recursal da Instituição Financeira (Banco
Cetelem), postulando a reforma do julgado. Sustenta que, a contratação foi regularmente
realizada, em 11.04.2017, e o crédito devidamente disponibilizado à apelada no valor de
R$1.193,74, sendo que o valor de R$ 46,85, correspondente à apenas 5% de seus
recebimentos, vem sendo debitados do benefício da autora há mais de dois anos.
Menciona que, a autora anuiu com todos os termos da contratação, assinando o referido
contrato, estando totalmente válida a contratação, não havendo qualquer dano moral a
ser indenizado (fls. 126/135).
Contrarrazões, às fls. 145/150.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Subiram os autos para julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, exercido o juízo de admissibilidade em
cumprimento ao disposto no art. 1.010, § 3o do CPC, vale consignar que o recurso deve
ser conhecido, pois é tempestivo e está devidamente preparado.

De plano, destaque-se, ademais, que esta Decisão
Colegiada se limita a apreciar a matéria efetivamente impugnada, em conformidade com
o teor do art. 1.013, caput, do CPC.
Trata-se de “Ação Declaratória de Inexistência Débito
com Pedido de Tutela Antecipada para Cancelamento da Cobrança Indevida c.c.
Reparação de Danos Morais e Materiais” ajuizada por GERACINA DAVID
CANDIDO em face de BANCO CETELEM S.A. e do BANCO BGN S/A, objetivando,
liminarmente, a suspensão das cobranças referentes ao Contrato de Cartão de Crédito
Consignado (no 97-823634282/17), com parcelas mensais de R$46,85. No mérito, busca
a declaração de inexistência do débito, referente ao referido contrato, restituindo os
valores indevidamente cobrados em dobro, desde 07.04.2017, do seu benefício
previdenciário. Alega se pensionista recebendo mensalmente a importância de
R$998,00, sendo que não celebrou o Contrato de Cartão de Crédito Consignado e nem
autorizou o desconto em seu benefício previdenciário. Menciona que realizou um
Contrato de Empréstimo Consignado (no 808586046), no valor de R$ 7.601,54, em 72
parcelas mensais no valor de R$ 217,10, cada uma, tendo como banco contratado
“Bradesco Promotora”. Argumenta que os bancos requeridos se aproveitaram dos seus
dados cadastrais que já se encontravam no banco de dados e se valendo do seu baixo
grau de escolaridade, fizeram com que assinasse e contratasse um serviço que não
desejava. Aduz que os bancos requeridos impuseram a contratação do cartão de crédito
como venda casada, para fins de liberação do empréstimo consignado. Alega ter tentado
solucionar amigavelmente o problema, mas não teve êxito. A inicial veio instruída com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
os documentos de fls. 113/26.
À fl. 28, o Juízo a quo concedeu o benefício da justiça
gratuita à autora e indeferiu a tutela provisória de urgência.
Contestação às fls. 34/48 (docs. às fls. 95/97).
Réplica às fls. 104/109.
Após manifestação das partes, sobreveio a r. sentença de
fls. 18/124.
Compulsando os autos, denota-se que, a autora alegou
desconhecer os termos do contrato em questão. Todavia, a tese de vício de
consentimento, quanto à celebração do contrato de cartão de crédito não encontrou
respaldo no conjunto probatório.
De fato, o banco réu encartou, aos autos, o contrato de fls.
95/96 e a liberação do crédito na conta da autora no valor de R$ 1.193,74, que
comprova a relação contratual existente entre as partes e seu embasamento legal.
Infere-se dos autos que a autora é beneficiária da
previdência social, contratou empréstimo consignado e não nega que autorizou o
desconto em seu benefício previdenciário das parcelas derivadas daquela contratação, os
quais estariam sendo feitos desde então e de maneira regular. Ocorre que, decorridos
mais de dois anos da celebração do contrato, aduz a autora que, além das parcelas
referentes ao empréstimo consignado, constatou que estavam sendo descontados em seu
benefício previdenciário valores decorrentes da utilização de cartão de crédito, não
contratado e os abatimentos estavam sendo feitos com base na operação bancária
denominadas reserva de margem consignável. Não merece, entretanto, acolhimento a
versão da autora no sentido de que não contratara o cartão de crédito, posto que, análise

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
da documentação acostada à contestação, mostra que ela adquiriu "cartão consignado".
O
desconto
denominado
“Reserva
de
Margem
Consignável” (RMC) encontra-se previsto no art. 6o, da Lei no 10.820/2003, com a
redação dada pela Lei no 13.172/2015, in verbis:
“Os titulares de benefícios de aposentadoria e pensão do Regime Geral de
Previdência Social poderão autorizar o Instituto Nacional do Seguro Social
- INSS a proceder aos descontos referidos no art. 1o e autorizar, de forma
irrevogável e irretratável, que a instituição financeira na qual recebam seus
benefícios retenha, para fins de amortização, valores referentes ao
pagamento mensal de empréstimos, financiamentos, cartões de crédito e
operações de arrendamento mercantil por ela concedidos, quando previstos
em contrato, nas condições estabelecidas em regulamento, observadas as
normas editadas pelo INSS.”
A autarquia previdenciária, de seu turno, na Instrução
Normativa INSS/PRES no 28, de 16 de maio de 2008, regulamentou a possibilidade de
reserva de até 5% da margem consignável, sob a rubrica RMC, para operações com
cartão de crédito (artigo 3o, § 1o, II), observado o limite total de 35% do benefício
(artigo 3o, § 1o, caput).
Insta ressaltar que a Reserva de Margem Consignável não
é espécie de contrato ou produto, mas simples forma de pagamento do empréstimo, que
a parte autora aderiu nos termos do contrato, havendo adesão a cartão de crédito e
pedido de saque, com descontos das parcelas nas faturas, cujo valor é consignado na
folha de pagamento.
Cabe destacar que, em nenhum momento, a autora alegou
qualquer falsidade na assinatura do contrato em questão, ou mesmo impugnou a
disponibilização e a utilização dos créditos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Verifica-se que a narrativa da petição inicial não encontra
suporte face ao conteúdo dos autos.
Assim, diante da demonstração de fato impeditivo da
pretensão do autor (art. 373, II, do CPC), ou seja, da regular contratação e dos seus
efetivos e válidos termos, não se vislumbra qualquer ilicitude da conduta da instituição
financeira e, nem mesmo se evidencia vício de consentimento do autor, tampouco lesão
ou abusividade.
Nesse sentido:
“Apelação. Contratos bancários. Ação de declaratória de
inexistência de relação jurídica c/c repetição de indébito e
indenização por danos morais c/c liminar de tutela provisória
de obrigação de fazer. Cartão de crédito consignado reserva
de margem consignável (RMC) Contrato para desconto em
benefício previdenciário que prevê a constituição de reserva de
margem consignável para pagamento do valor mínimo da
fatura do cartão de crédito. Prova do fato impeditivo do
alegado direito da autora (art. 373, II do Código de Processo
Civil). Contratação demonstrada. Vício de consentimento não
provado. Danos morais não configurados. Pedido de repetição
em dobro do indébito rejeitado. Readequação do contrato.
Descabimento. Litigância de má-fé. Não configuração. Multa e
indenização
afastadas.
Sentença
de
improcedência
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.”
(TJSP - Apelação Cível no 1013225-32.2018.8.26.0037 - 37a
Câmara de Direito Privado Rel. Des. PEDRO KODAMA j.
07/01/2020)
Deste modo, diante da ausência de elementos que
sustentem as alegações deduzidas pela autora, é medida de rigor o provimento do
recurso do réu, reformando a r. sentença para julgar improcedente a ação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Inverte-se os ônus sucumbenciais, devendo a autora arcar
com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios dos
patronos dos réus, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado, observada a
gratuidade concedida.
Ao exposto, DOU PROVIMENTO AO RECURSO DO
RÉU.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40037
Apelação Cível no 1004401-11.2019.8.26.0438
Comarca: Penápolis
Apelante: Banco Cetelem S/A
Apelado: Geracina David Candido
DECLARAÇÃO DE VOTO 40037
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO,
COM
PLEITOS
CUMULADOS
DE
CONDENAÇAÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÕES
POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
CARTÃO DE
CRÉDITO - RMC - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
1. CONDUTA ABUSIVA DO BANCO Autora que alega
não ter firmado contrato de cartão de crédito, com uso
da Reserva de Margem Consignável em benefício
previdenciário Banco requerido que não demonstrou
a devida disponibilização de informação para que o
mutuário tivesse subsídios que ensejassem decidir
efetivamente pela modalidade ora contratada (mútuo
ou cartão de crédito)
Incidência do art. 51, IV do
Código de Defesa do Consumidor
Necessidade de
adequação do contrato para a modalidade regular de
empréstimo consignado, com recálculo do valor do
débito, sem condenação à devolução duplicada de
valores, porque ausente má-fé do banco apelado.
2.
DANOS
MORAIS

Inocorrência

Descontos
advindos de contrato diverso daquele que almejava
contratar, por si só e dissociada de outros elementos
de prova, não se mostra suficiente para a
configuração do dever de indenizar - Precedentes,
inclusive desta c. Câmara.
RECURSO PROVIDO EM PARTE.
Cuida-se de recurso de apelação interposto por BANCO
CETELEM S/A contra a r. sentença de fls. 118/124, cujo relatório se adota em
complemento, que julgou procedentes os pedidos formulado em ação
declaratória de inexistência de débito, cumulada com indenizatória por danos
morais, ajuizada por GERACINA DAVID CANDIDO, em que reconhecida a
ilegalidade de contratação de empréstimo consignado por meio de cartão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
crédito com reserva de margem, assim como condenado, o banco, ao
pagamento de indenização por danos morais em dez mil reais.
O recurso de apelação foi relatado pela i. Desembargadora
Ana Catarina Strauch, cujo voto integra o presente Acórdão.
É O RELATÓRIO.
Em seu voto, a eminente relatora sorteada dá provimento ao
recurso, do que, respeitosamente, ouso discordar.
Primeiramente, impende consignar que ao caso concreto
aplicam-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, pois a
questão se refere ao fornecimento, pelo banco, de serviços junto ao mercado
de consumo, sustentando a contraparte ser vítima de tal prestação de serviços
(CDC, art. 2o, caput, 3 e 17).
Anote-se que o CDC também se aplica às instituições
financeiras, na esteira do entendimento sumulado do c. Superior Tribunal de
Justiça (verbete 297): “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às
instituições financeiras”.
Pois bem.
Ao longo da demanda, a parte autora, como brevemente
relatado, insistiu na tese de que não pretendeu contratar operação derivada de
cartão de crédito que resultou nos descontos efetuados em seu benefício
previdenciário.
O réu, a seu turno, não logrou apresentar provas ou
argumentos que pudessem infirmar a tese da parte autora sobre a ausência de
busca pela modalidade contratada, mas sim de um empréstimo consignado.
Reconsiderando entendimento anterior desta relatoria, pelo
qual tinha como demonstração suficiente de licitude a prova da contratação da
modalidade de empréstimo RMC (Reserva de Margem Consignada), entende-
se que esse tipo de contrato ostenta abusividade porque configura uma
circunstância em que há imposição de uma obrigação em relação à qual o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
contratante não é adequadamente informado sobre os termos do contrato,
vinculando o consumidor a uma dívida perene, considerando-se as taxas
contratadas consabidamente altas de tal modalidade de contratação e
abatimento da parcela mensal, com recálculo acrescido de encargos sobre o
saldo remanescente.
Note-se que, ocorrendo o débito mensal no valor mínimo,
procede-se ao financiamento do saldo remanescente ao qual se incluem
acréscimos até novo desconto de parcela no próximo vencimento da fatura.
Ademais, não evidenciada a disponibilização de informações quanto ao
número de parcelas ou alternativas ao consumidor para a antecipação do
encerramento do contrato ou sequer promover o abatimento de valores
superiores ao mínimo.
Com efeito, trata-se de um contrato desproporcional e
abusivo porque, da forma como foi estipulado, praticamente nunca será
quitado, uma vez que o valor do débito consignado não é suficiente para cobrir
os encargos financeiros mensais.
Ressalte-se que o art. 51, IV do Código de Defesa do
Consumidor estabelece que:
“São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas
contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços
que:
(...)
IV

Estabeleçam
obrigações
consideradas
iníquas,
abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem
exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a
equidade”.
Deveras, impende observar que, pela teoria do risco, a
instituição que aufere lucros em razão da atividade deve arcar não só com o
bônus, mas também com o ônus de sua operação, muito em razão da
ausência de zelo e cuidado com os procedimentos efetuados no
desenvolvimento de seu negócio, nos termo do art. 14 do CDC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Note-se que a boa fé objetiva “é fonte de obrigações,
impondo comportamentos aos contratantes, segundo regras de correção, na
conformidade do agir do homem comum daquele meio social. O princípio da
boa-fé atuará como modo de enquadramento constitucional do direito das
obrigações, na medida em que a consideração pelos interesses que a parte
contrária espera obter de uma relação contratual mais não é que o respeito da
dignidade da pessoa humana em atuação no âmbito negocial” 1.
Assim, respeitado entendimento em sentido diverso, não
seria o caso de considerar que a autora supostamente teria anuído com a
contratação, nos moldes lançados no instrumento carreado aos autos.
Caberia ao réu a produção de prova de uso regular do
cartão de crédito como tal. A contestação, todavia, não foi instruída com prova
alguma que demonstrasse a ciência do consumidor acerca dos reais termos da
contratação.
Não foram sequer trazidas aos autos faturas do cartão, de
modo que impossibilitada a utilização real do plástico para despesas outras
que não encargos bancários.
Ora, não se mostra sequer crível que alguém, sem
comprovação pelo banco da inviabilidade de acesso da pessoa a outras
formas de obtenção de crédito, contrate um cartão de crédito apenas para
realizar empréstimos e saques. Patente o vício na prestação do serviço.
Porém,
não
há
como
simplesmente
desconsiderar
integralmente a contratação do cartão de crédito, porque valores foram
disponibilizados a parte autora.
Desta forma, pois, de rigor apenas a declaração de nulidade
das cláusulas abusivas do contrato, que deverá seguir as regras do
empréstimo consignado, com fixação prévia da quantidade de parcelas e do
seu valor a incidirem sobre o benefício previdenciário da parte demandante.
1 ROSENVALD, Nelson e outros, Código Civil Comentado, Coord. Cezar Peluso, 6a, Manole, São Paulo,
2012, p. 489.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Não há falar em devolução de valores, seja de forma singela
ou duplicada, na esteira de reiterados pronunciamentos deste e. Tribunal de
Justiça. Deveras, em verdade, deve ser recalculado o valor e número de
parcelas segundo os termos da contratação de empréstimo consignado (sem
vinculação a cartão de crédito), com base no numerário creditado à apelante e
as parcelas já pagas, compensando-se o quanto cobrado em excesso,
inclusive os juros remuneratórios e demais encargos cobrados sobre este
excesso, tudo acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, contados a partir
da citação, e correção monetária segundo os índices da Tabela Prática deste
Tribunal, a partir de cada pagamento.
No mais, descabe cogitar de danos morais, na esteira do
atual posicionamento da Câmara sobre o tema.
Com efeito, “Não caracterizado o dano “in re ipsa”, competia
ao Autor alegar e demonstrar outra circunstância que pudesse justificar a
imposição do dano moral”, mas de tal ônus não se desincumbiu (Apelação no
1000548-93.2017.8.26.0169, rel. Des. João Pazine Neto, j. em 17/04/2018).
Noutros termos, cuida-se de fato que, muito embora abusivo
em sua essência, não se mostra suficiente para, sem outros elementos,
ensejar a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização.
Nesse sentido, os seguintes pronunciamentos:
“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO
JURÍDICA
C.C.
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
E
INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL RMC - Intenção
do autor de contratação de empréstimo consignado, porém
houve disponibilização de cartão de crédito. Liberação do
dinheiro com descontos no benefício previdenciário do valor
mínimo para pagamento, sem abatimento do valor principal,
causando onerosidade excessiva ao consumidor. Sentença
de improcedência. Pretensão de reforma. CABIMENTO EM
PARTE: Contrato firmado de forma que torna impossível
o pagamento da dívida. Art. 51, IV do CDC. Contrato
nulo. Adequação do contrato para a modalidade de
empréstimo consignado. Dano moral não configurado

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(...). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.” (Apelação no
1013974-83.2017.8.26.0037, rel. Des. Israel Góes dos
Anjos, j. em 08/05/2018, g.n.).
“Ação declaratória de inexistência de débito c.c obrigação
danos materiais e morais e tutela de urgência. Autora que
se dirigiu à instituição financeira, com intuito de obter
empréstimo consignado, mas lhe foi disponibilizado cartão
de crédito reserva de margem consignável com liberação de
valor em conta corrente. A partir de então, passaram-se aos
descontos em folha de pagamento do valor mínimo, contudo
sem realizar qualquer cobrança acerca do principal, uma vez
ausente prova nesse sentido e que incumbia ao Réu.
Contrato estabelecido que pereniza a dívida e deve ser
reputado nulo, com apoio no artigo 51, inciso IV, do CDC.
Dano moral, no entanto, não configurado. Mero
aborrecimento,
pois
não
ocorreu
a
negativação.
Sucumbência de responsabilidade do Réu, que arcará
também
com
o
pagamento
das
custas,
despesas
processuais e verba honorária no patamar de 10% sobre o
valor da causa. Recurso parcialmente provido.” (Apelação no
1000207-81.2018.8.26.0541, rel. Des. João Pazine Neto, j.
em 08/05/2018, g.n.).
“RECURSO Apelação “Ação de obrigação de fazer c. c.
danos morais e repetição de indébito” Insurgência contra a
r.
sentença
que
julgou
procedente
a
demanda

Admissibilidade parcial Aplicação das normas do CDC
Incontroversa existência de relação jurídica entre as partes
Banco apelante que não se desincumbiu de seu ônus
probatório, previsto no artigo 373, inciso II, do CPC/2015,
deixando de comprovar a efetiva contratação de reserva de
margem consignável de cartão de crédito Configurada a
existência
de
descontos
indevidos
no
benefício
previdenciário da apelada
Falha na prestação dos
serviços que configura meros aborrecimentos Abalo
psicológico ou situação vexatória não comprovados

Dano moral não caracterizado
Valores indevidamente
descontados, que devem ser restituídos de forma simples
Sucumbência recíproca Sentença reformada em parte
Recurso
parcialmente
provido”.
(Apelação
no
1004227-08.2017.8.26.0297,
rel.
Des.
Roque
Antonio
Mesquita de Oliveira, j. em 27/03/2018, g.n.).
Em suma, pelo meu voto, dou provimento em parte ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso, para impôs o recálculo do débito, sem devolução, e também afastar a
condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais.
Pela reforma do julgado, sucumbentes reciprocamente as
partes, ficam condenadas a arcar com metade das custas e despesas
processuais.
No tocante aos honorários sucumbenciais, vedada pela
nova codificação processual a “compensação em caso de sucumbência
parcial” (CPC/15, art. 85, § 14), pagarão, cada qual, honorários advocatícios
aos patronos da parte adversa, por equidade, no importe de R$ 1.500,00 (mil e
quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 2o, 8o e 11, do CPC/2015,
observada a gratuidade de justiça concedida ao apelante.
Frise-se, para se evitar incidentes desnecessários, que não
está o órgão julgador obrigado a tecer considerações acerca de toda a
argumentação deduzida pelas partes, senão que a decidir e dar os
fundamentos, o caminho percorrido pelo seu intelecto, para chegar à solução
encontrada, o que se verificou no caso concreto.
Ademais, para acesso às instâncias extraordinárias é
desnecessária expressa menção a todos os dispositivos legais deduzidos
pelas partes. De todo modo, registra-se que é pacífico o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos
legais bastando que a questão posta tenha sido decidida” (ED em RMS no
18205-SP, rel. Min. Felix Fischer, j. 18.04.2006).
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento em parte ao
recurso.
SERGIO GOMES
3o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes
assinaturas digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
8
Acórdãos
Eletrônicos
ANA CATARINA STRAUCH
107018CF
9
15
Declarações
de Votos
SERGIO GOMES
107AA02F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1004401-11.2019.8.26.0438 e o código de confirmação da tabela acima.